Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-63.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ÁGUA E ESGOTO. FATURA NÃO INDIVIDUAIZADA. RATEIO ENTRE AS UNIDADES AUTÔNOMAS. TV A CABO. DESPESA EXTRAORDINÁRIA APROVADA EM ASSEMBLEIA. VINCULAÇÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS. CANCELAMENTO NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, o qual dispõe que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.
2. A jurisprudência do STJ entende que a responsabilidade pelo pagamento da prestação de serviços como água e esgoto possui natureza pessoal e não real, pelo que somente seria exigível da pessoa que efetivamente fez uso de tais serviços.
3. Todavia, referido entendimento apenas se aplica às situações nas quais haja relação contratual firmada diretamente entre o consumidor do serviço essencial e o respectivo prestador do serviço, não se estendendo à responsabilidade pelo pagamento de parcelas de contribuições condominiais referentes ao fornecimento de água e esgoto ao condomínio para posterior distribuição às unidades autônomas.
4. Com relação à TV a cabo, trata-se rateio de despesa extraordinária, regularmente aprovada em assembleia, tendo o condômino o dever de pagar a sua parte, uma vez que não há nos autos comprovação de que tenha solicitado o desligamento dos sinais de TV a cabo de sua unidade.
5. Recurso não provido.